Tribunal: TJPA
Processo: 0002193-58.2013.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002193-58.2013.8.14.0004

APELANTE: DIEGO MORAES

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0002193-58.2013.814.0004

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE DOURADO/PA

APELANTE: DIEGO MORAES

ADVOGADO: DR. WENDERSON PESSOA DA SILVA OAB/PA 29.922

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. ACUSADO QUE SE UTILIZOU DE UMA ARMA BRANCA (FACA) PARA INTIMIDAR A VÍTIMA E CONSEGUIR SEU INTENTO CRIMINOSO. TERMO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL .
AFASTAMENTO DE MULTA. NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0002193-58.2013.814.0004

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE DOURADO/PA

APELANTE: DIEGO MORAES

ADVOGADO: DR. WENDERSON PESSOA DA SILVA OAB/PA 29.922

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
DIEGO MORAES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 7068845), que em 29/03/2013 no Município de Almeirim, o apelante portando uma arma branca (faca da marca Tramontina, cabo preto, medindo 25 cm) subtraiu o aparelho celular de Geferson Pereira Vilela logo após este ter saído da Igreja Católica de Monte Dourado. Na ocasião a vítima se encontrava na companhia do adolescente Idenilson Farias da Silva que só não teve seu pertence subtraído porque não portava naquela ocasião.

Em seguida os ofendidos acionaram uma viatura da Polícia Militar, a qual logrou êxito em capturar o ofensor que estava de posse do celular, pelo que foi encaminhado para a Delegacia onde foi reconhecido pela vítima.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso I do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 7068861), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 7068863) pugnando pela desclassificação do crime de roubo para furto simples (art. 155, “caput”, do CP), aduzindo, para tanto que não ficou provada nos autos, a ocorrência de grave ameaça ou violência à pessoa da vítima.

Alternativamente, requereu o afastamento da pena de multa e das custas processuais, sob a alegação de que apelante é hipossuficiente, logo, não teria condições de arcar com tais despesas.

Em contrarrazões (ID 7069068), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância (ID nº 7620675), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento no
Plenário Virtual.

VOTO

PROCESSO N.º ApCrim 0002193-58.2013.814.0004

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE DOURADO/PA

APELANTE: DIEGO MORAES

ADVOGADO: DR. WENDERSON PESSOA DA SILVA OAB/PA 29.922

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Da desclassificação do crime de roubo para o crime de furto simples (art. 155 do CPB)

Pleiteia a defesa a desclassificação do delito de roubo para o de furto simples, sob a tese de inexistirem nos autos elementos subjetivos essenciais à caracterização do tipo penal mais gravoso, visto que não evidenciada a violência ou grave ameaça à pessoa da vítima, não havendo uso de arma assim como não existiu prejuízo à vítima, já que a
res furtiva
foi recuperada e nada foi encontrado na posse do apelante.

Em que pesem os argumentos defensivos, não merece guarida a almejada desclassificação, posto que
o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza do roubo perpetrado
.

Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado (art. 157, do CPB), trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevê conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.

In casu
, é inconteste que o apelante, mediante
empreg
o de uma arma branca (faca), subtraiu o celular da vítima, sendo inequívoca a grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa, tendo esta afirmado na polícia que reconheceu o recorrente como sendo a pessoa que fazia ameaças, mostrando a faca. Ademais conforme depoimento dos policiais, da vítima e testemunha bem como o Auto de Apresentação de Apreensão, restou comprovada a utilização de arma branca (faca) de forma a intimidar a vítima. Assim, o fato de o ofendido ter sido ameaçado configura elemento subjetivo do crime de roubo e não de furto.

Tais depoimentos afastam eventuais dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime que se deu mediante o
uso de grave ameaça
, tornando-se, assim,
absolutamente incabível a pretendida desclassificação, se nada há nos autos a evidenciar que o apelante pretendeu participar de crime menos grave, incidindo na pena cominada pelo crime de roubo, por ter, de qualquer modo, concorrido para a perpetração do mesmo.
.

Sendo assim, restando muito bem demonstrado nos autos que o delito ocorreu com grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, torna-se incabível a desclassificação para o crime de furto simples.

2.
Pleito de exclusão da pena de multa

O pleito de afastamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do apelante é inaplicável, posto que a condenação à referida penalização configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador por ocasião da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/03/2022